Tribunal: TJSP
Processo: 1006811-24.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário objeto da ação – 46,10% ao ano – , porquanto existente discrepância substancial entre ela e a taxa média praticada pelo mercado – 21,10% ao ano – na mesma praça e época da contratação, para operações de crédito, com

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário objeto da ação – 46,10% ao ano – , porquanto existente discrepância substancial entre ela e a taxa média praticada pelo mercado – 21,10% ao ano – na mesma praça e época da contratação, para operações de crédito, com recursos livres, para pessoas físicas, "aquisição de veículos", hipótese em que se enquadra a cédula de crédito bancário objeto da ação, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, impondo-se em consequência a limitação da taxa dos juros remuneratórios ao dobro da taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, conforme orientação que este Relator passa a adotar.
SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA– Ilícitas as cláusulas contratuais que vincularam a contratação de seguro prestamista e "assistência" às empresas indicadas pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nulas, porque configuradoras de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC.
INDÉBITO – Ausente prova de má-fé da instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de devolução em dobro do indébito – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado, do seguro prestamista e do serviço de assistência – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – o que, no caso dos autos, corresponde, inclusive, aos reflexos da cobrança indevida nas prestações pactuadas – , de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
Recurso provido, em parte.